Tribunal: STF
Processo: ARE 1331948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
    I – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Só se anula julgamento com fulcro no art. 593, inc. III, letra “d” do CPP, quando a decisão do Júri Popular é arbitrária e dissociada integralmente das provas dos autos. Assim, optando os jurados, no exercício do livre convencimento assegurado constitucionalmente, por uma das versões constantes dos autos, não há cogitar de cassação de veredicto.
    II – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO ESTATAL. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos do art. 109, inc. IV do Código Penal, a prescrição é de 08 (oito) anos, tendo em vista a pena concreta de 04 (quatro) anos. Considerando o aludido prazo, bem como as causas interruptivas e suspensivas, tem-se que não ocorreu a prescrição.
    III – ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. Depreende-se dos autos que houve erro no tocante à aplicação da pena, pois não houve, na origem, reconhecimento da confissão qualificada do réu. No entanto, tal reconhecimento não acarretará mudança na pena final imposta (Súmula 231 do STJ), porquanto a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal.
    IV – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Vedada a substituição da pena corportal por sanções restritivas de direito em razão da violência inerente ao delite de homicídio, situação que desatende ao requisito previsto no art. 44, inc. I do Código Penal.
    V - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece, em sede recursal, da pretensão de absolvição por falta de prova da autoria, quando o caso penal envolve imputação de violação ao direito à vida, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, o qual é soberano em seus veredictos.
     VI - NULIDADE DA QUESITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Opera-se a preclusão do direito de reclamar sobre a nulidade na formulação dos quesitos se, no momento de sua leitura, a defesa não se manifestou a respeito. Inteligência do art. 571, inc. VIII do CPP.
     VII — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO. Não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 121, 1° do CP (privilégio), quando os elementos probatórios amealhados aos autos (dinâmica dos fatos, depoimentos testemunhais e oitiva dos acusados) não evidenciam que o apelante agiu influenciado por tamanha provocação do ofendido que lhe haja alterado o ânimo ou causado perturbação do equilíbrio psíquico (domínio de violenta emoção). 
    VIII — REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. Foi verificado o atendimento do processo dosimétrico da pena (arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro) e arbitrada a sanção básica no mínimo legal (06 anos), reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista pelo art. 65, inciso III, letra "d" do Código Penal, mas não ensejou repercussão pela observância do teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não se sujeitando a reparo o tratamento punitivo dispensado ao recorrente.
     IX — REGIME EXPIATÓRIO. MANUTENÇÃO. A definição do regime de cumprimento da pena corpórea se guia pelo seu quantum e a ponderação das elementares do art. 59 do Estatuto Repressor, revestido de acerto o resgate no sistema inicial semiaberto para o apelante condenado à pena aflitiva superior de 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2°, letra "h" do Código Penal. 
    X — PREQUESTIONAMENTO. Inexistente qualquer vício em -termos—constitucionais- ou infraconstitucionais, o prequestionamento deve ser admitido tão somente para efeito de assegurar eventual interposição de recurso em Instância Superior. 1° APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 2° APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação aos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente